Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista a condição apresentada pela União na petição catalogada no Id 23685206, acompanhada dos documentos inseridos nos Ids 23685207 e 23685208, concedo a oportunidade ao embargante Banco do Brasil S.A. para manifestação no prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora